Tribunal: TJSP
Processo: 1009318-78.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes - Ausência de disparidade excessiva entre a taxa cobrada, e àquela praticada pelo mercado – Taxa média de mercado

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes - Ausência de disparidade excessiva entre a taxa cobrada, e àquela praticada pelo mercado – Taxa média de mercado deve ser utilizada apenas como referencial - Tarifa de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 - Abusividade não configurada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.